Tribunal: TJDFT
Processo: 0738550-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DURANTE ESTADO GRAVÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082/STJ. MULTA DIÁRIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o restabelecimento do vínculo contratual do plano de saúde coletivo por adesão firmado entre a agravada e as rés, até a efetiva alta da autora e do recém-nascido, sob pena de multa diária limitada a R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão cancelado durante o estado gravídico da beneficiária;
(ii) avaliar a adequação da multa diária imposta para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidez, por equiparação, configura condição que demanda cuidados contínuos e essenciais à saúde, justificando a manutenção do plano de saúde, conforme interpretação extensiva do Tema 1.082 do STJ, que assegura a continuidade de cuidados assistenciais a usuários em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física até a alta.
4. A alegação de rescisão contratual regular, baseada na natureza coletiva do plano de saúde, não prevalece diante da prevalência da função social do contrato e da proteção à vida e à saúde, que se sobrepõem às disposições contratuais e comerciais.
5. A multa diária arbitrada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, não se revela abusiva, considerando o caráter coercitivo da penalidade e a gravidade do descumprimento da obrigação de manter a assistência à gestante. Além disso, a decisão agravada já foi cumprida, eliminando qualquer efeito prático da multa cominatória imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão deve assegurar a continuidade do vínculo contratual em favor de beneficiária gestante, equiparando-se o estado gravídico a tratamento médico contínuo, até a alta da gestante e do recém-nascido, nos termos do Tema 1.082/STJ.
2. A multa diária aplicada para o cumprimento da obrigação de fazer, desde que proporcional e razoável, é válida como instrumento coercitivo contra eventual recalcitrância da parte obrigada.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082, EREsp 1818495/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/10/2019, DJe 11/10/2019.
TJDFT, Acórdão 1873250, 07142352220248070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 17/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/05/2021, DJe 25/05/2021.